Tribunal: CARF
Processo: 10510.720760/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720760/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.296 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES
ODONTOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Falece de previsão legal que autorize a exclusão do ICMS da base de cálculo
do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Falece de previsão legal que autorize a exclusão do ICMS da base de cálculo
da CSLL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rafael Zedral, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
O presente recurso foi objeto de julgamento na sistemática dos recursos
repetitivos, prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720760/2019-59
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720760/2019-59

(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no
153, de 17/4/18.
Trata-se de processo, onde se discute as infringências à legislação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos
ao ano calendário 2015, tendo o contribuinte apurado pelo Lucro Presumido.
No âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, manteve-se
integralmente o crédito tributário.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando
parte das alegações apresentadas na impugnação, ressaltando a inclusão do ICMS na base de
cálculo das duas matérias - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, pugnando pela exclusão do ICMS da base de cálculo dos
tributos supramencionados.
Ademais, a recorrente acrescentou que o ICMS não é faturamento e, por esta
razão, não compõe a base de cálculo das referidas contribuições. Desta forma, recorreu aos
efeitos da analogia, ante o entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706, que
culminou no Tema Repetitivo 1008: Recurso Especial no 1767631/SC, transitado em julgado, e
Recurso Especial no 1772634/RS, aguardando o trânsito em julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
No mérito, insurge-se a Recorrente quanto à exclusão de ICMS na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, socorrendo-se do Recurso Especial no 574.706, que culminou no Tema
Repetitivo 1008: Recurso Especial no 1767631/SC, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria,
já transitado em julgado em 14/12/2023, e o Recurso Especial no 1772634/RS, sob a relatoria da
Ministra Regina Helena Costa, ainda pendente do trânsito em julgado.
A Lei Complementar n° 160/2017, que dispõe sobre a remissão de créditos
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII, do § 2o
do art. 155 da Constituição Federal, trouxe no seu art. 9o alteração ao art. 30, da Lei 12.973/14,
conforme segue:
Art. 30. ...................................................................................................
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifos nossos)
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720760/2019-59

Contudo, com base nos posicionamentos deste Tribunal Administrativo, do
Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a temática, por meio
do Recurso Extraordinário 574.706/PR, cuja repercussão geral foi reconhecida através da Tese
com Repercussão Geral no 69, aduziu que:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado
o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria,
rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no
ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros
Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Tal Recurso Extraordinário, que gerou a Tese com Repercussão Geral, chegou ao
Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2007, tendo sido reconhecida a repercussão geral em
abril de 2008. O julgamento foi realizado em 15 de março de 2017, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, tendo por relatora a Ministra Carmen Lúcia.
Foram opostos embargos de declaração, julgados em 13 de maio de 2021 e só em
09 de setembro de 2021 houve o efetivo trânsito em julgado. Registra-se, por oportuno, que ao
enfrentar a matéria, os ministros não reconheceram de forma extensiva, apenas modulando os
efeitos da decisão para o PIS e para a Cofins, sequer mencionando em seus votos quanto ao IRPJ
e a CSLL.
Não obstante, há a impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, uma vez que as bases imponíveis de tais tributos, referem-se ao lucro líquido
do período considerado, diferindo substancialmente da base adotada para fins de tributação com
o PIS e a COFINS, qual seja: o faturamento.
Assim, inexistindo previsão legal quanto à autorização da exclusão do ICMS da
base de cálculo dos tributos lançados, primando pelo Princípio da Legalidade, afasta-se, de
plano, os efeitos sobre quaisquer tributos não apreciados no referido julgamento.
Em 2023, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos
especiais repetitivos (Tema 1008), definiu que o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, quando apurados na sistemática do Lucro Presumido.
Ante o exposto, voto por não dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720760/2019-59

Fl. 1628
DF CARF MF
Original